Tribunal: TJDFT
Processo: 0726799-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVINIÊNCIA DE CARTA DE GUIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS.
1 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que independentemente de ser a pena restritiva de liberdade anterior ou posterior à privativa de liberdade, o critério para a manutenção da pena substitutiva, a teor do artigo 44, § 5o do Código Penal, é a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas.
2 - Assim o Tribunal Cidadão fixou a seguinte tese: tese: "sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
3 - No caso vertente, as duas penas restritivas de direitos impostas ao recorrente são prestações pecuniárias de modo que, ambas são compatíveis com a execução simultânea das penas privativas de liberdade, não havendo que se falar em sobrestamento para o seu cumprimento.

Recurso de agravo conhecido e desprovido.